Tribunal: TJDFT
Processo: 0718720-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718720-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA PLINIO DA COSTA, SIMONE MICHELE BARBOSA PLÍNIO DOS SANTOS, SANDRA HELENA BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, CARLOS MAGNUS BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, FABRICIO FABIO BARBOSA PLINIO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Ré, SONIA REGINA PLINIO DA COSTA e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação civil pública n. 0009124-44.2005.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: 1. Da impugnação de Id. 59465172, apresentada por Wellyeny Carvalho da Silva Borges. Os requerimentos feitos por Wellyeny serão indeferidos. O primeiro argumento dela é no sentido de que não é responsável pelo pagamento do crédito cobrado nestes autos, pois sua responsabilidade se limitaria às forças da herança e ainda não houve partilha dos bens deixados por José Raimundo da Silva. Sem razão a ré, já que existe o imóvel localizado no Lote no 39, QNF 23, Taguatinga – DF. De se destacar que é ônus dos herdeiros comprovar o limite da herança. Se eles não abriram nenhum procedimento de sucessão dos bens deixados pelo de cujus, ônus que a lei impõe a eles, não podem alegar a própria inobservância da lei para se beneficiarem estes autos. O segundo argumento é de que o imóvel localizado na Projeção B-13, QE 03, EPTG, Taguatinga/DF é bem de família. Este argumento também não procede, já que a Impugnante não trouxe aos autos nenhuma prova de que, de fato, esse imóvel constitui bem de família e, ainda que tivesse trazido, trata-se de questão já decidida por decisão transitada em julgado, conforme bem destacou o Ministério Público. Por estas razões, não acolho a impugnação e Id. 59465172. 2. Da impugnação de Id. 40355419, apresentada por William Carvalho da Silva. Igualmente a impugnação apresentada por William não será acolhida. Ele sustenta que não foi o responsável por nenhuma construção no imóvel. Entretanto, a sua presença nestes autos não se dá em razão de ato próprio, mas sim da sua condição de herdeiro de José Raimundo da Silva, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil. William, assim como Wellyeny, também sustenta que não possui responsabilidade em razão de não ter herdado nenhum bem. Rejeito esse argumento pelas mesmas razões expostas acima quanto à impugnação apresentada por Wellyeny. Também não há falar em prescrição porque, ainda que se considere prescritível a indenização por dano ambiental, desde o ajuizamento desta ação, este processo não ficou parado por mais de cinco anos. Quanto à qualidade de bem de família do imóvel localizado no Lote 39, QNF 23, Taguatinga/DF, esta questão já foi decidida e rejeitada nestes autos, como bem destacado pelo Ministério Público. 3. Da impugnação de Id. 38699539, apresentada por Sônia Regina Plínio da Costa, Simone Michele Barbosa Plínio dos Santos, Sandra Helena Barboza Plínio dos Santos, Fabrício Fábio Barbosa Plínio dos Santos, Carlos Magnus Barboza Plínio dos Santos e Carlos Alexandre Barbosa Plínio dos Santos. Esta impugnação adotou os mesmos argumentos que foram acima rejeitados, razão pela qual a indefiro e remeto a leitura às linhas acima, onde está a devida fundamentação deste indeferimento. 4. Conclusão. Pelas razões acima, não acolho as impugnações de ID’s. 59465172, 59465172 e 38699539. Intime-se o Ministério Público para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Em suas razões alega, em síntese, que: i) “Segundo a r. decisão, os executados utilizaram dos mesmos argumentos que foram acima rejeitados, quais sejam, i) responsabilidade pelo pagamento do crédito cobrado uma vez que a responsabilidade se limitaria às forças da herança e ainda não houve partilha dos bens deixados por José Raimundo da Silva; ii) imóvel bem de família; iii) responsabilidade construção no imóvel e; iv) prescrição. 3.3 Ocorre que os agravantes não se utilizaram de nenhuma dessas teses, pelo contrário, a impugnação ao cumprimento de sentença foi no sentido de que não descumpriram a obrigação de não fazer, ou seja, não fizeram construções que não as que já haviam no local”; ii) “os agravantes não descumpriram a obrigação de não fazer, juntou fotos e, sendo local diverso do suposto descumprimento, haveria a necessidade de se verificar, in loco, se de fato os agravantes descumpriram a obrigação, violando assim, o princípio do contraditório e da ampla defesa”. Por fim, requer: 5.1 Ante o exposto, a Agravante requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça e, ainda, que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar a denunciação à lide. 5.2 Requer, ainda, considerando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, seja determinada a suspensão da decisão agravada, com o objetivo de impedir que o processo prossiga até decisão final do presente agravo de instrumento. Requer que tal efeito suspensivo seja para determinar o prosseguimento do feito. 5.3 Por oportuno, o Agravante informa que estão constituídos nos autos da ação os seguintes advogados. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo unico, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 30130898), a parte recolheu o preparo (ID 30376538, 30376539 e 30376540). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nas razões, os agravantes, em suma, alegam que não descumpriram a obrigação de não fazer, ou seja, não fizeram construções além daquelas que já haviam no local, a qual gerou a multa ora objeto da execução. Contudo, a decisão do Juízo de origem foi muito clara ao indicar que os Agravantes estavam respondendo não por ato próprio, mas em nome do “de cujus”, por sucessão processual. Desta forma, a priori, se afasta o argumento de que as partes, individualmente, não foram responsáveis pelas eventuais construções irregulares que geraram a multa, ora objeto da execução. Desta forma, numa análise superficial, característico desta fase processual, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Tendo em vista o pedido de conciliação realizado na origem, as partes ficam intimadas a informar eventual realização de acordo. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021 12:50:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador